Tribunal: TJSP
Processo: 2257754-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão quanto à modulação do julgado. Rejeição. Inconstitucionalidade que já foi declarada com efeito "ex nunc". Fatos alegados que não se enquadram em qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mera pretensão de reexame do julgado. Embargos rejeitados.